Tribunal: STF
Processo: RE 1530159
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aroldo Moraes Sebastiao interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 29) que está assim ementado:



    Apelação criminal. Desobediência - art. 330, do CP. Réu que desobedeceu à ordem de parada emitida por policial militar e empreendeu fuga. Dolo bem evidenciado. Conjunto probatório robusto e apto a embasar decreto condenatório. Recurso não provido.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a parte recorrente, embora tenha interposto o recurso extraordinário com “fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal”, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    Ainda, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Dessarte, inadmissível a interposição do apelo nobre com fundamento no art. 102, III, “d”, CF. Nesse sentido:



    (...)



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 890.094 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente